Tribunal: TJSP
Processo: 0004089-91.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – falta grave – Requer o reconhecimento da impossibilidade da regressão – Improvido – Não há ilegalidade na regressão de regime mais rigoroso que o fixado na sentença condenatória – artigo 118, I, da LEP. Agravo a que se nega provimento.